Tribunal: TCU
Processo: 029.148/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 955/2023-TCU-Plenário VISTA e relacionada esta representação acerca do Pregão Eletrônico 2/22, promovido pela Fundação Nacional de Artes - Funarte, que tem como objeto a prestação de serviço de vigilância patrimonial armada, com arma não letal, para atender às necessidades de dois imóveis daquela Fundação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 143, III, e 237, VII, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e à Fundação Nacional de Artes, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.148/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Artes 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog 1.6. Representação legal: Gustavo Brasil Tourinho (43804/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.